Tribunal: TJSP
Processo: 2055108-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Decisão que acolhe parcialmente a Exceção de pré-executividade – Determinação de adequação dos cálculos da dívida para afastar os juros da Lei Estadual no 13.918/09 - Nulidade da CDA, no entanto, não caracterizada – Necessidade apenas de retificação da CDA – Precedentes.
R. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055108-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARF
INOX CONEXOES INOXIDAVEIS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055108-82.2020.8.26.0000 -Voto no 35.448
2
Voto no 35.448
Agravo de Instrumento no 2055108-82.2020.8.26.0000
Agravante: Marf Inox Conexões Inoxidáveis Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
MM. Magistrada a quo: Priscilla Midori Maizato
Agravo de instrumento Execução fiscal Decisão que acolhe
parcialmente a Exceção de pré-executividade Determinação
de adequação dos cálculos da dívida para afastar os juros da
Lei Estadual no 13.918/09 - Nulidade da CDA, no entanto, não
caracterizada Necessidade apenas de retificação da CDA
Precedentes.
R. Decisão mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela executada contra a r. Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito
a quo que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para
determinar à Fazenda do Estado de São Paulo que atualize o valor do
débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09, posto que
reconhecida sua inconstitucionalidade, aplicando-se a SELIC no
tocante aos juros moratórios, devendo, assim, regularizar a exequente
os títulos executivos.
Sustenta a agravante, em síntese, que como os
juros aplicados nas CDAs são da Lei Estadual no 13.918/09, declarada
inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP, elas se tornaram
inválidas, não cumprindo os requisitos do CTN.
Efeito ativo indeferido, fls. 133/134.
Contraminuta às fls. 143/154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055108-82.2020.8.26.0000 -Voto no 35.448
3
É o relatório.
2. Não merece reparo a r. Decisão recorrida.
De fato, é inaplicável à espécie a Lei Estadual
no 13.918/09, em razão do julgamento havido no Incidente de Arguição
de Inconstitucionalidade o qual, conquanto não opere efeitos erga
omnes, acolho integralmente como razão de decidir, eis que esgotou de
forma deveras percuciente a questão:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 85 e 96
da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09. Nova sistemática de composição
dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC.
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que
são,
desenganadamente,
institutos
de
Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário. Ambos os ramos do
Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso
I, da CF, em que se situa a competência concorrente da
União, dos Estados e do DF. §§ 1o a 4o do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos
quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao
Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que
os Estados-membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442). CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de
juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês,
“se a lei não dispuser de modo diverso”. Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055108-82.2020.8.26.0000 -Voto no 35.448
4
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação
legislativa dos Estados e do DF. Padrão da taxa SELIC que
veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei no 9.250/95,
não podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual. Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir
que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado
com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu
poder no mercado financeiro, bem como compensar o
custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente
público para cumprir suas funções. Fixação originária de
0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade
e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação agir imoderadamente. Possibilidade, contudo,
de
acolhimento
parcial
da
arguição,
para
conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância
com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI no 442.
Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja
igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim.
Tem
lugar,
portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que
vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem
alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance
valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e
§
2o)
Procedência
parcial
da
arguição.”
(0170909-61.2012.8.26.0000,
Arguição
de
Inconstitucionalidade, Relator(a): Paulo Dimas Mascaretti,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: Órgão Especial, Data do
julgamento: 27/02/2013).
Desse modo, é de rigor o reconhecimento da
inexigibilidade dos juros de mora fixados pela Lei no 13.918/09,
determinando a observância da regra anterior, ou seja, a aplicação da
SELIC.
Assim, em sendo considerados abusivos os
juros preconizados na Lei Estadual no 13.918/09, deve ser retificada a
CDA, não havendo necessidade de se suspender a exigibilidade,
cancelar eventuais protestos e afins.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055108-82.2020.8.26.0000 -Voto no 35.448
5
Ou seja, após devidamente retificada, a CDA
deve ser aproveitada, não havendo que se falar em sua nulidade.
O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou
que a necessidade de adequação de índices passíveis de serem
auferidos por simples operação aritmética não acarreta a iliquidez da
Certidão de Dívida Ativa:
“ICMS. VALIDADE DA CDA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS
COBRADAS INDEVIDAMENTE. PROSSEGUIMENTO PELO
REMANESCENTE.
POSSIBILIDADE,
EMBARGOS
INFRINGENTES.
LIMITES
DA
DIVERGÊNCIA.
I)”A
jurisprudência
desta
Corte
tem
entendido
que
as
alterações que possam ocorrer na certidão de dívida por
simples operação aritmética não ensejam nulidade da
CDA, fazendo-se no titulo que instrui a execução o decote
da majoração indevida” (AgRg no REsp no 779.496/RS,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 17.10.2007).Precedentes:
REsp no 737.138/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de
01.08.2005 e REsp no 535.943/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zvascki, DJ de 13.09.2004. (...) IV) Recurso especial
improvido.”
Desse
modo,
o
reconhecimento
da
inexigibilidade dos juros de mora fixados pela Lei no 13.918/09
(exclusão do débito referente a parcela de juros de mora no que exceder
o limite da SELIC) não tem o condão de suspender a exigibilidade da
integralidade do débito, pois somente poderá ser suspenso o crédito
tributário, em sua totalidade, no caso de depósito do montante integral,
nos termos do art. 151, inc, II, do CTN e da Súmula 112 do E. STJ.
Ademais, conforme se depreende das próprias
argumentações trazidas no recurso, não tem a agravante qualquer
impossibilidade ou dificuldade em exercer seu direito de defesa.
De rigor, portanto, a manutenção da r. Decisão,
devendo haver mera retificação dos valores, em decorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055108-82.2020.8.26.0000 -Voto no 35.448
6
necessária adequação dos cálculos empregados, não havendo se falar
em nulidade das CDAs.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator